Tribunal: TJDFT
Processo: 0713127-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. SLU. AGENTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS. BALANCEIRO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA. RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL. PAGAMENTO PRETÉRITO. CONDIÇÕES DE TRABALHO INALTERADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora não consignada a remessa necessária, tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, o reexame necessário deve ser conhecido de ofício nesta instância recursal, nos termos da Súmula 490 do STJ. No Superior Tribunal de Justiça, colhe-se a orientação de inadmissibilidade de dispensa do exame obrigatório por mera estimativa quanto ao limite previsto no art. 496 do CPC.
2. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011 condicionou a percepção do adicional de insalubridade à exposição habitual e permanente do servidor a substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, a serem aferidas com base nas situações estabelecidas em legislação específica (art. 79 e 81). O Decreto Distrital n. 32.547/2010, ao regulamentar a concessão do benefício nos termos da Lei n. 8.270/1991, exige a realização de perícia para caracterização da atividade insalubre.
2.1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de Pedido de Uniformização de Jurisprudência, no sentido de que o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.
2.2. Nessa toada, tendo a prova técnica deferida constatado que o servidor tem direito ao adicional em grau máximo por trabalhar, na função de balanceira do SLU, exposta a inúmeros patógenos de forma habitual e constante, inclusive vírus, bactérias, fungos e outros agentes infecciosos, na forma do Anexo 14 da NR-15 da Portaria n° 3.214/78, é devida a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo, a partir do laudo judicial que a reconheceu.
3. Já no tocante à suspensão do adicional de insalubridade em grau médio anteriormente percebido, dispõe o art. 52, §2o, do Decreto Distrital no 34.023/2012, que a renovação do LTCAT somente deve ser feita se houver alguma modificação do ambiente, lotação ou condição de trabalho.
3.1. Na espécie, não se verifica qualquer alteração quanto ao cargo, ao local de trabalho ou em relação às atividades descritas no LTCAT/2015, sendo, assim, devido o reestabelecimento do adicional de insalubridade de grau médio, indevidamente suspenso após o LTCAT/2017.
4. Apelação e remessa oficial conhecidas e não providas.